Tribunal: TJDFT
Processo: 0703736-85.2020.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES. BINÔMIO NECESSIDADE-CAPACIDADE. TESE DA EXCEPCIONALIDADE DOS ALIMENTOS. TEMPORARIEDADE. MITIGAÇÃO NAS HIPÓTESES DE INCAPACIDADE LABORAL OU IMPOSSIBILIDADE DE INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. ALIMENTOS FIXADOS EM PERCENTUAL DE RENDIMENTOS. ADEQUAÇÃO AUTOMÁTICA EM RAZÃO DA PERDA DE FONTE DE RENDA ADICIONAL.
1. Nos termos do art. 1.694 do Código Civil, podem os cônjuges pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social. Se após a fixação dos alimentos sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar em juízo, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo, nos termos do art. 1.699 do CC.
2. Este Tribunal de Justiça tem afastado a temporalidade dos alimentos em relação aos cônjuges que contraíram núpcias em décadas passadas, sob outra realidade social, em que a mulher somente se dedicava à família e aos afazeres domésticos e nunca se profissionalizava.
3. Nos termos do art. 85, §11o do Código de Processo Civil – CPC, majorados os honorários fixados em sentença para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.
4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.